Tribunal: STJ
Processo: 1501049-88.2024.8.26.0542
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2205353 - SP (2025/0103468-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: GUSTAVO HENRIQUE SANTOS RAMOS
ADVOGADO
: LUCAS ANSELMO DOMINGUES - SP459526
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284
DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência da
Corte Superior que não conheceu do recurso especial em virtude do
óbice da Súmula n. 284 do STF, por deficiência na fundamentação
do recurso.
2. A parte agravante alega que foi expressamente indicado como
violado o art. 157 do Código de Processo Penal e a Súmula
Vinculante n. 59, reiterando os fundamentos de mérito expostos nas
razões do recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação precisa dos dispositivos legais violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do
STF.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de concessão de
de ofício para corrigir ilegalidade evidente no acórdão
habeas corpus
recorrido, especialmente quanto à dosimetria da pena e à aplicação
do redutor do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
5. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados
impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n.
284 do STF, que exige fundamentação clara e precisa.
6. A concessão de
de ofício é justificada pela
habeas corpus
ilegalidade evidente na dosimetria da pena, considerando a
quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, que não
autorizam a aplicação de fração diversa da máxima prevista no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
7. A negativa de aplicação do art. 44 do Código Penal, apesar da
primariedade do acusado e da valoração neutra das circunstâncias
Documento eletrônico VDA48473125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: ee15084b-72f7-48e2-98e7-7cf8c09ac052

judiciais, está em desacordo com a Súmula Vinculante n. 59, que
impõe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido. Concedida ordem de habeas corpus
de ofício para reduzir a pena a 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas
de direito, além de 166 dias-multa.
"1. A ausência de indicação precisa dos
Tese de julgamento:
dispositivos legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula n. 284 do STF. 2. A concessão de
de ofício é cabível para corrigir ilegalidade evidente na
habeas corpus
dosimetria da pena, aplicando-se o redutor do tráfico privilegiado na
fração máxima quando não há vetores negativos na primeira fase da
dosimetria".
CPP, art. 157; Lei n. 11.343/2006,
Dispositivos relevantes citados:
art. 33, § 4o; CP, art. 44.
STF, Súmula 284; STF, Súmula
Jurisprudência relevante citada:
Vinculante 59; STJ, AgRg no AREsp 2465385/PB, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
6/2/2024
; STJ, AgRg no AREsp 2489541/SP, Rel. Ministro
8/2/2024
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
;
2/4/2024
STJ, EDcl no HC 862233/RS, Rel. Desembargador Convocado
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
06/08/2024
, STJ, AgRg no HC 890282/SP, Rel. Ministro Rogério
08/08/2024
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
20/05/2024
.
22/05/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
18/06/2025
24/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48473125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: ee15084b-72f7-48e2-98e7-7cf8c09ac052

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2205353 - SP (2025/0103468-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: GUSTAVO HENRIQUE SANTOS RAMOS
ADVOGADO
: LUCAS ANSELMO DOMINGUES - SP459526
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284
DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência da
Corte Superior que não conheceu do recurso especial em virtude do
óbice da Súmula n. 284 do STF, por deficiência na fundamentação
do recurso.
2. A parte agravante alega que foi expressamente indicado como
violado o art. 157 do Código de Processo Penal e a Súmula
Vinculante n. 59, reiterando os fundamentos de mérito expostos nas
razões do recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação precisa dos dispositivos legais violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do
STF.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de concessão de
de ofício para corrigir ilegalidade evidente no acórdão
habeas corpus
recorrido, especialmente quanto à dosimetria da pena e à aplicação
do redutor do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48285693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 15:15:33
Código de Controle do Documento: 1964609c-f46a-4bd5-8988-06ef1c5f4c22

5. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados
impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n.
284 do STF, que exige fundamentação clara e precisa.
6. A concessão de
de ofício é justificada pela
habeas corpus
ilegalidade evidente na dosimetria da pena, considerando a
quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, que não
autorizam a aplicação de fração diversa da máxima prevista no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
7. A negativa de aplicação do art. 44 do Código Penal, apesar da
primariedade do acusado e da valoração neutra das circunstâncias
judiciais, está em desacordo com a Súmula Vinculante n. 59, que
impõe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido. Concedida ordem de habeas corpus
de ofício para reduzir a pena a 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas
de direito, além de 166 dias-multa.
"1. A ausência de indicação precisa dos
Tese de julgamento:
dispositivos legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula n. 284 do STF. 2. A concessão de
de ofício é cabível para corrigir ilegalidade evidente na
habeas corpus
dosimetria da pena, aplicando-se o redutor do tráfico privilegiado na
fração máxima quando não há vetores negativos na primeira fase da
dosimetria".
CPP, art. 157; Lei n. 11.343/2006,
Dispositivos relevantes citados:
art. 33, § 4o; CP, art. 44.
STF, Súmula 284; STF, Súmula
Jurisprudência relevante citada:
Vinculante 59; STJ, AgRg no AREsp 2465385/PB, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
6/2/2024
; STJ, AgRg no AREsp 2489541/SP, Rel. Ministro
8/2/2024
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
;
2/4/2024
STJ, EDcl no HC 862233/RS, Rel. Desembargador Convocado
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
06/08/2024
, STJ, AgRg no HC 890282/SP, Rel. Ministro Rogério
08/08/2024
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
20/05/2024
.
22/05/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO HENRIQUE
SANTOS RAMOS contra a decisão proferida pela Presidência desta Corte
Superior que não conheceu do recurso especial em virtude do óbice da Súmula
n. 284 do STF (fls. 536-537).
Documento eletrônico VDA48285693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 15:15:33
Código de Controle do Documento: 1964609c-f46a-4bd5-8988-06ef1c5f4c22

A parte agravante alega que, ao contrário do quanto decidido, foi
expressamente indicado como violado o art. 157 do Código de Processo Penal e
a Súmula Vinculante n. 59.
Reitera os mesmos fundamentos de mérito expostos nas razões do
recurso especial e, ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou
pela submissão do regimental ao colegiado julgador (fls. 542-554).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à
análise do recurso, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
A decisão proferida pela Presidência desta Corte está assim
fundamentada (fl. 536):

Por meio da análise do recurso de GUSTAVO HENRIQUE SANTOS
RAMOS, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a
parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos
legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos
, ressaltando que
legais seriam objeto de dissídio interpretativo
a
mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando
a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF".
(AgInt no AR Esp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, D Je de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido
de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do
recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal
acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única
solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência
de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp
1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial,
DJe de 17.3.2014.)

Da análise das razões do recurso especial conclui-se que, não
obstante a Parte recorrente tenha citado,
o art. 157 do Código de
an passant,
Processo Penal como supostamente violado, não desenvolveu a tese recursal de
modo a esclarecer de que maneira o acórdão objeto de irresignação teria
incorrido em ilegalidade.
Assim, ausente a delimitação da controvérsia, incide a Súmula n.
.
284 do Supremo Tribunal Federal
Nesse sentido: AgRg no AREsp 2465385/PB, Rel. Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no
6/2/2024
8/2/2024
Documento eletrônico VDA48285693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 15:15:33
Código de Controle do Documento: 1964609c-f46a-4bd5-8988-06ef1c5f4c22

AREsp n. 2.417.347/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
e EDcl no AREsp 1800334/SP, Rel.
21/11/2023
28/11/2023
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
7/12/2021
.
10/12/2021
Não fosse só isso, o conhecimento do recurso especial, com
fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, exige o efetivo cotejo
analítico entre o acórdão apontado como paradigma e o julgado recorrido, ex vi
do art. 1.029, § 1.o, do CPC, aplicável à seara criminal por força do art. 3.o do
Código de Processo Penal, bem como do art. 255, § 1.o, do RISTJ.
Na espécie, a mera transcrição de ementas, por não evidenciar a
similitude fática e a divergência interpretativa da legislação federal entre os
julgados confrontados, não atende aos impositivos legal e regimental.
Sobre o tema: AgRg no AREsp 2489541/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
2/4/2024
8/4/2024
AgRg no AgRg nos EDcl na PET no AREsp 2091916/RS, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
e AgRg no
5/3/2024
8/3/2024
REsp 2398933/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.
26/2/2024
5/3/2024
Não obstante, verifico que o acórdão recorrido padece de ilegalidade
evidente, a qual pode e deve ser afastada, ainda que pela concessão de ordem
de
de ofício, conforme autoriza o art. 647-A, parágrafo único, do
habeas corpus
Código de Processo Penal.
Para melhor contextualizar transcrevo os fundamentos declinados
pelo Magistrado singular para concretizar a reprimenda (fls. 297-298 -
grifamos):

Na primeira fase de fixação da pena, analisando as circunstâncias do
art. 59 do CP, verifico que
e, a despeito da
o réu é primário
quantidade de porções o total líquido de entorpecente não se
a ponta de justificar o aumento
trata de quantidade expressiva
nesta fase.
Na segunda fase de fixação da pena, deixo de considerar a
atenuante da confissão e menoridade nos termos da sumula
.
231, do STJ
Na terceira fase, verifico que o réu preenche todos os predicados
legalmente previstos (RHC 113681/MG - Relator(a): Min. Luiz Fux -
Julgamento:
- Órgão Julgador: Primeira Turma
25/06/2013
Publicação Processo Eletrônico D Je-158 Divulg 13-08-2013 Public 14-
08-2013). É primário, não ostenta antecedentes criminais e não
há prova de que se dedicava à atividade criminosa ou
integrava organização criminosa.
Entretanto, considerando a quantidade e diversidade de de droga
apreendida em seu poder do acusado aplico o redutor em seu
e fixo ao acusado a pena de 04 anos
patamar mínimo, ou seja, 1/6
e 02 meses de reclusão, além do pagamento de 416 dias-multa.
Ausentes causas modificadoras torno definitiva a pena acima fixada.
O valor de cada dia-multa, em face da ausência de dados concretos
Documento eletrônico VDA48285693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 15:15:33
Código de Controle do Documento: 1964609c-f46a-4bd5-8988-06ef1c5f4c22

quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário
mínimo e atualizado desde a data da infração.
Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos, nos termos da sumula vinculante 59 do STF,
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo
da pena privativa fixada, de acordo com as aptidões do réu, bem como
em prestação pecuniária consistente em duas cestas básicas no valor
de 1/2 salário-mínimo cada uma de acordo com o valor vigente à
época dos fatos, a entidade a ser indicada pelo juízo das execuções.

No que diz respeito à modulação do coeficiente redutor previsto no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça consolidou-se no sentido que os fatores qualidade-quantidade de droga
previstos no art. 42 do referido diploma legal devem ser analisados
em conjunto e não isoladamente.
No caso dos autos, em que pese a diversidade das substâncias
proscritas apreendidas - vale dizer, 70,3g de maconha; 17,3g de cocaína; 8,1
g de
; 0,7g de
e 414ml de cloreto de metileno (lança-
crack
ecstasy
- as quantidades respectivas, em especial
perfume), com volume de 414ml
daquelas de maior efeitos deletério, já se encontram abrangidas pelos limites
do tipo do art. 33 da Lei Antidrogas e, portanto, não autorizam a aplicação de
fração diversa da máxima prevista no § 4o do aludido dispositivo legal.
No mais, embora a redução da pena intermediária pela aplicação
do art. 65, incisos I e III,
, do Código Penal tenha encontrado óbice na
"d"
Súmula n. 231 do STJ, não se pode olvidar que o acusado era, à época dos
fatos,
de idade e
menor de 21 (vinte e um) anos
confessou a prática delitiva
, particularidades fáticas que reforçam a desnecessidade da aplicação da pena
privativa de liberdade ao caso sub examine.
A guisa de exemplo cito precedentes em que a quantidade de drogas
apreendidas se aproximam à do caso vertente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS
INFRINGENTES. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TRÁFICO. QUANTIDADE NÃO
RELEVANTE DE DROGAS. MINORANTE. PATAMAR MÁXIMO. WRIT
CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A quantidade não relevante, sem menção a circunstâncias
adicionais, não constitui fundamentação válida a fim de exasperar a
pena- base, negar a minorante do tráfico ou modular em patamar
diverso de 2/3, bem como estabelecer o agravamento do regime
prisional ou impedir a substituição da sanção privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos.
Precedentes.
2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e,
nessa extensão, improvido. (EDcl no HC 862233/RS, Rel.
Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
- grifamos)
06/08/2024
08/08/2024

Documento eletrônico VDA48285693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 15:15:33
Código de Controle do Documento: 1964609c-f46a-4bd5-8988-06ef1c5f4c22

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS.
FRAÇÃO MÁXIMA. DIMINUTA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O disposto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 estabelece
apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele
prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a
fixação do quantum de diminuição de pena.
2. Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal
firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não
estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração
de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343
/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante,
as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.
A Terceira Seção desta Corte, na mesma direção, afirmou
recentemente a "possibilidade de valoração da quantidade e da
natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os
únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados
na primeira fase do cálculo da pena" (HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, 3a S., DJe 1o/6/2022) 3. No caso, a diminuta
quantidade de drogas autoriza fixar a fração da minorante no
patamar máximo de 2/3.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 890282/SP, Rel.
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
20/05/2024
DJe de
)
22/05/2024

Do mesmo modo, ao dar provimento ao apelo do Ministério Público a
fim de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direito, a Corte
declinou os seguintes fundamentos (fls. 366 - grifamos):
a quo

Registra-se a nocividade das drogas apreendidas em especial a
cocaína em pó e sob a forma de 'crack' , com alta capacidade de
provocar dependência, conduzindo os que optam por enveredar por
essa seara a caminhos muitas vezes sem volta, em total descompasso
com os valores apregoados pela Sociedade.
A par do 'quantum' da pena privativa de liberdade, que inviabilizaria
a substituição, ficam inalteradas as restritivas de direitos, ausente
inconformismo da Acusação a esse título.
De outro turno, idêntico argumento torna imperiosa a fixação do
regime prisional semiaberto, que ora se fixa. Essa a inteligência do
artigo 33, § 2, 'b', do Código Penal.

Como se percebe, a solução esposada no acórdão teve como
arrimo mais uma vez a qualidade de uma das substâncias ilícitas apreendidas,
o que não se justifica.
No mais, a negativa de aplicação do art. 44 do Código Pena, não
obstante a primariedade do acusado; a valoração neutra de todas as
Documento eletrônico VDA48285693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 15:15:33
Código de Controle do Documento: 1964609c-f46a-4bd5-8988-06ef1c5f4c22

circunstâncias judiciais e a aplicação da redutora do tráfico privilegiado
encontra-se em clara dissonância com o comando da Súmula Vinculante n. 59
, in verbis:

É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a
figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) e
ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria
(art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2o, alínea c, e
do art. 44, ambos do Código Penal.

Passo, pois, à nova dosimetria.
Primeira fase - militando em favor do acusado todas as
circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa.
Segunda fase - não incidem agravantes. Embora aplicáveis as
atenuantes do art. 65, incisos I e III,
, do Código Penal, a redução da pena
"d"
intermediária a patamar inferior ao mínimo legal é vedada pela Súmula n. 231
do STJ.
Terceira fase - incide unicamente a causa especial de diminuição de
pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a qual deve ser aplicada
- nos termos desta decisão - na fração de 2/3 (dois terços), tornando-se
definitivas as penas em
, além de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
Em atenção às premissas jurídicas dos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44 do
Código Penal, fixo o regime inicial
para o eventual cumprimento da
aberto
pena privativa de liberdade e a substituo por
, a
duas restritivas de direito
serem especificadas pelo juízo das execuções penais.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. Concedo,
todavia, ordem de habeas corpu
de ofício para reduzir a pena a
s
01 (um) ano e
08 (oito) meses de reclusão, a ser eventualmente cumprida em regime inicial
aberto, substituída por duas restritivas de direito, além de 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa
É o voto.
Documento eletrônico VDA48285693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 15:15:33
Código de Controle do Documento: 1964609c-f46a-4bd5-8988-06ef1c5f4c22

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.205.353 / SP
Número Registro: 2025/0103468-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15010498820248260542
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUSTAVO HENRIQUE SANTOS RAMOS
ADVOGADO
: LUCAS ANSELMO DOMINGUES - SP459526
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: GUSTAVO HENRIQUE SANTOS RAMOS
ADVOGADO
: LUCAS ANSELMO DOMINGUES - SP459526
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUSTAVO HENRIQUE SANTOS RAMOS
ADVOGADO : LUCAS ANSELMO DOMINGUES - SP459526
Documento eletrônico VDA48447877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:29
Código de Controle do Documento: c658f3a3-586a-44ef-847c-f79f53dbeeb1

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:29
Código de Controle do Documento: c658f3a3-586a-44ef-847c-f79f53dbeeb1